Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENDO DE PENA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por meio do Decreto no 9.517, de 23 de setembro de 2019, do Governo do Estado do Goiás – Secretaria de Estado da Casa Civil, aprovou-se o Regulamento da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária-DGAP naquele estado e deu outras providências. O artigo 31, inciso VII, do citado Decreto estabeleceu como competência da Superintendência de Segurança Pública “controlar a transferência de presos” e, ao seu órgão vinculado – Gerência de Cartório e Movimentação de Vagas, no artigo 33, inciso I, a atribuição de controlar as atividades relativas à movimentação e distribuição de presos nas Unidades Prisionais.
2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais preconize “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e do interesse público, sendo a inexistência de vaga fundamento idôneo a impedir a transferência.
3. Recurso desprovido.